Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-62.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010920-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SANTOS ALTRAO - CPF: 062.738.141-39 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SANTOS ALTRAO - CPF: 062.738.141-39 (IMPETRANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (IMPETRANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 053.276.631-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLI BISPO DA SILVA - CPF: 089.905.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA - CPF: 955.897.591-53 (PACIENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES (ART. 234, DO ECA). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS FÁTICOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do fornecimento de bebidas alcoólicas à menores, conforme os arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06, e art. 243, do ECA. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentos concretos, a possibilidade de medidas cautelares alternativas e as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, mesmo diante de alegadas condições pessoais favoráveis do paciente ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para justificar a custódia cautelar, à luz da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva e (iii) se há possibilidade de substituir a prisão por cautelares diversas (art. 319, do CPP).

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312, do CPP, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de envolvimento da paciente em evento com indícios de vínculo com facção criminosa, comercialização de entorpecentes e presença de menores consumindo drogas e álcool.

2. O fato de o paciente ser primário e ter bons antecedentes não é suficiente para desconstituir a custódia cautelar, especialmente diante dos indícios de envolvimento em atividades criminosas graves e do risco de continuidade delitiva. Ademais, a primariedade e demais condições pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT, quando presente o
periculum libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do crime e seu contexto social.

3. Evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas e pela utilização de menores em ambiente de tráfico e consumo de entorpecentes, justifica a prisão preventiva. 2. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. 3. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se verifica quando a natureza do crime exige a manutenção da segregação cautelar”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06; art. 243, do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJMT
– Enunciados 25 e 43, da TCCR; N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.

TJMS
–
Habeas Corpus
Criminal: 1407803-05.2024.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Darley Aparecido Carrijo, Ana Carolina Santos Altrão e Lussivaldo Fernandes da Silva em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1000211-84.2025.8.11.0026, indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), bem como o art. 243, do ECA (Lei n. 8.069/90), como se vê no Id. 279021869.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que a prisão é ilegal diante da ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, com argumentação genérica, desprovida de fundamentos idôneos, ausência dos requisitos do 312, do CPP e de demonstração do
periculum libertatis
, além da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (art. 319, do CPP), diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Com esses argumentos, requer seja concedida a liminar para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 279021867; 279021869 a 279021876, 279021879 a 279021886 e 279021888 a 2790218978.

Liminar indeferida (Id. 279156865).

Informações prestadas no Id. 279802391.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem (Id. 283035858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA
foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06) e fornecimento de bebida alcoólica a menores (art. 243, do ECA).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

A defesa postula a revogação da prisão preventiva, argumentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, além de contestar a presença dos requisitos legais (art. 312, do CPP) e do
periculum libertatis
para a manutenção da segregação cautelar.

No caso versando verifico que na audiência de custódia o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente e de demais custodiados, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal ao seguinte fundamento:

(...) 4. A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo,
em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar
. Considera-se, primeiramente,
o material apreendido na posse deles:
16 (dezesseis) unidade(s) de Cocaína - Pinos de Cocaína, 11(onze) unidade(s) de Ecstasy - Comprimidos Análogos à Ecstasy, 01(um) unidade(s) de Cocaína - Pino de Cocaína, 01 (um) unidade(s) de Maconha, 01(um) unidade(s) de Pasta Base - Pedra de Pasta Base de Cocaína, 01 Porção de Maconha, 13 Comprimidos de Ecstazy; 26 Pinos de Cocaína; 09 Frascos de Substância Conhecida Como Loló, 16 (dezesseis) unidade(s) de Cocaína - Pinos de Cocaína, e 01(um) unidade(s) de Pasta Base - Porção de Pasta Base de Cocaína, conforme termo de apreensão ao Id. 185022471, que
demonstra a traficância por parte dos flagrados dada a quantidade de drogas e variedade de entorpecentes encontrados em posse deles, forma de acondicionamento e locais em que se encontravam
(bolsas, sacolas, escondidas nas roupas), de se destacar que em revista pessoal, em posse da flagrada Nicole, foram encontradas por baixo de uma cinta modeladora, 11 (onze) comprimidos de ecstase e 16 (dezesseis) pinos de cocaína.

5.
Chama a atenção, ainda, a quantidade de menores no local, mais de 30 (trinta) menores, alguns com apenas 11, 12 e 13 anos de idade, que, segundo investigações preliminares lá estavam consumindo livremente bebidas alcoólicas e fazendo uso de entorpecentes, fornecidas pelos flagrados, com indícios que o evento estaria sendo “financiado” pela organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”
, com a finalidade de disseminar sua ideologia,
tudo com ciência, apoio e concordância do proprietário do estabelecimento Luiz Henrique de Souza Costa
e do dono da festa “Gilson Martins dos Santos”,
os quais promoveram ampla divulgação do “evento”
.

(...)
Quanto ao senhor LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA, em que pese se trate de primário e de bons antecedentes
, a gravidade é ainda mais acentuada, já que, mesmo sendo genitor de 3 (três) infantes,
teria anuído e tomado parte na realização do evento de resultou na violação à integridade física e psíquica de dezenas de crianças e adolescente
(...).

7. Desse modo, por todos esses elementos,
entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos, visando resguardar a ordem e saúde públicas, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
. Vale anotar, também, apenas
ad argumentandum
, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA, GILSON MARTINS DOS SANTOS,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA
e
NICOLI BISPO DA SILVA
. (...). (grifos meus) (Id. 279021867).

Ao indeferir o pedido de revogação, o Juízo de origem concluiu que:

Inicialmente,
no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa de LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA
,
não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão com
a consequente
concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos,
verifico que os fundamentos adotados na decisão (id. 185117776) que decretou a prisão preventiva ainda permanecem incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nesta senda,
saliento que a prisão preventiva é medida excepcional, somente sendo cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, ou a aplicação da lei penal
. No caso em análise, restam evidenciados os requisitos legais, conforme exposto pela autoridade policial e pelo Ministério Público, razão pela qual a prisão preventiva foi decretada.

A defesa argumenta que o acusado apresenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual pleiteia a revogação de sua prisão preventiva. No entanto,
como já destacado em jurisprudência consolidada, tais condições pessoais, por si só, não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes outros requisitos que justificam a manutenção da prisão, como o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública)
.

(...).

No caso em tela,
no que tange as imputações feitas ao acusado Luiz Henrique Souza Costa, consta que o material apreendido e as circunstâncias em que foi encontrado indicam seu envolvimento em atividades criminosas graves, como o tráfico de drogas e a exploração de menores em um evento clandestino, com indícios de que o evento estivesse sendo financiado por organização criminosa. A presença de mais de 30 menores, alguns com apenas 11, 12 e 13 anos de idade, no local, consumindo drogas e bebidas alcoólicas, com a concordância do acusado, configura um risco concreto à ordem pública e à integridade física e psíquica das vítimas
.

Além disso,
o fato de o acusado ser pai de três filhos pequenos não exime sua responsabilidade na prática delitiva
, especialmente diante da gravidade do delito e da sua participação ativa na realização do evento criminoso.

Diante do exposto,
entendo que a manutenção da prisão preventiva de Luiz Henrique Souza Costa é imprescindível para garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e a continuidade das práticas criminosas. Não se verificam, portanto, elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de outra medida cautelar diversa da prisão
.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor dos acusados e, por consequência, MANTENHO a prisão do investigado LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. (grifos meus) (Id. 279021869).

Registro que em favor do paciente foram impetrados os HC’s de n.
1005383-85.2025.8.11.0000
(extinto por desistência), n.
1009253-41.2025.8.11.0000
(extinto por litispendência, em razão do HC n. 1009248-19.2025.8.11.0000), sendo que, por último, houve manifestação pela desistência também do HC n.
1009248-19.2025.8.11.0000
, já homologada por esta relatoria.

A impetração se renova, agora, sem que haja qualquer empecilho decorrente de coisa julgada ou litispendência, já que as impetrações anteriores foram extintas sem resolução de mérito.

Entretanto, no presente
Habeas Corpus
não se vislumbrou qualquer inovação defensiva, pois os documentos acostados na presente impetração são praticamente os mesmos que instruíram as impetrações anteriores, de modo que não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem.

O paciente foi preso durante uma operação policial realizada em uma casa de eventos em Arenápolis (MT). Os indícios demonstram que no local ocorria uma festa organizada com possível apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”, ambiente em que se registrou grande presença de menores de idade consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

Consta nos autos que o paciente teria anuído e tomado parte na realização do aludido evento.

De início, convém destacar que a decisão judicial combatida se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 312, CPP.

Verifico que o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, indicou expressamente os fundamentos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas no local e, em especial, a presença massiva de menores em ambiente de tráfico e consumo de entorpecentes, tudo com indícios de que o evento que ocorria naquele local estava sendo financiado por organização criminosa.

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência 2025.57363, Termo de Apreensão n. 2023.16.467317 (Ids. 185022465, 185022468 e 185022471 – PJe 1º Grau), os quais não foram acostados na presente impetração, mas se visualizam em simples consulta aos autos de origem.

Tais elementos afastam qualquer presunção de inocência absoluta e revelam a plausibilidade da prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 e da Lei n. 11.343/2006 e art.
243, do ECA
.

Registro que a prisão preventiva encontra amparo legal quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No que pertine ao risco de reiteração criminosa, ainda que o paciente ostente predicados favoráveis, os autos revelam que seu comportamento não é compatível com a proteção da infância e adolescência, na medida em que participou de evento sabidamente destinado à comercialização de drogas, com ampla divulgação em redes sociais, presença de facção criminosa (Comando Vermelho), e com expressiva quantidade de menores consumindo drogas e álcool. O conjunto probatório coligido aos autos demonstra de forma suficiente a necessidade da prisão para resguardo da ordem pública e prevenção da reincidência criminosa.

No caso dos autos, a custódia foi decretada mediante decisão que evidencia, de forma concreta, elementos suficientes para justificar a medida extrema, notadamente diante da gravidade dos delitos imputados, do
modus operandi
da ação delitiva, da natureza das substâncias apreendidas e da quantidade (cocaína e ecstasy), além da associação criminosa apontada, tudo a ser ainda objeto de regular instrução na origem.

A fundamentação lançada pela autoridade coatora revelou-se suficiente, pois demonstrou risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública, especialmente considerando o contexto social em que o tráfico de drogas se insere.

A defesa argumenta que a prisão preventiva não é necessária, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita. Contudo, a gravidade do crime e o contexto em que foi cometido são fatores que tornam a prisão preventiva imprescindível.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando outros elementos justificam sua decretação e manutenção.

As condições pessoais favoráveis do paciente tornam-se, portanto, irrelevantes diante da gravidade concreta do crime, as quais, evidenciadas pelas circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, autorizando a manutenção da custódia cautelar.

No que pertine à alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a tese defensiva também não merece acolhimento, pois o Juízo singular fundamentou de forma clara e objetiva a inadequação dessas medidas, diante da gravidade do fato e do risco à coletividade.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que a expressiva quantidade de droga e o
envolvimento em eventos ligados ao tráfico justificam, por si sós, a prisão cautelar
. Por haver outros fundamentos como os acima descritos, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

É certo que se fosse tão somente imputado ao ora paciente o crime do art. 243, do ECA, a segregação cautelar não se sustentaria diante da pena fixada no aludido dispositivo [pena não supera 4 (quatro) anos], não comportando a prisão preventiva. Ocorre que diante de indícios de associação e tráfico, também imputados ao paciente, justificam a manutenção da segregação neste momento processual.

Portanto, considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DOS ART. 243 DO ECA
,
ARTS. 33 E 35
C/C ART. 40, III E VI
DA LEI DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- ORDEM DENEGADA.
É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente
, inclusive já existindo ação penal em trâmite na origem.
As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não cabe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), se inidôneas e insuficientes, em especial se a suposta forma de execução do delito demonstra a indispensabilidade da segregação cautelar
. (TJMS - Habeas Corpus Criminal: 1407803-05.2024.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. em 18/06/2024, Data de Publicação: 20/06/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Destaca-se que o art. 282, § 6º, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Importante frisar que o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

Acrescento, ainda, que a decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Luiz Henrique de Souza Costa
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025